Tribunal: TJSP
Processo: 2070057-77.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes não constatados no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.